Tribunal: TJSP
Processo: 2200102-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desistência do agravo - Perda do objeto – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200102-43.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SEBASTIANA DIAS, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200102-43.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2200102-43.2019.8.26.0000
– SÃO PAULO.
AGTE: SEBASTIANA DIAS.
AGDA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
JUÍZO PROLATOR: KENICHI KOYAMA.
VOTO No 35.253.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Desistência do agravo - Perda
do objeto Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra
decisão de fl. 11a qual, em sede de execução de sentença, concedeu à
agravada prazo de 60 (sessenta) dias para cessar a exação da cobrança de
IPVA.
Alega, em síntese, a necessidade de reduzir o prazo
para 5 dias, sob pena de multa diária de R$5.000,00.
Requer a concessão de efeito suspensivo, e, ao final,
o provimento do recurso.
É o relatório.
O presente recurso não comporta conhecimento.
Conforme consulta realizada aos presentes autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200102-43.2019.8.26.0000 -Voto no
3
em especial à petição de fl. 32, anoto que houve desistência do recurso por
parte do agravante por falta de interesse recursal.
Diante disso, forçoso reconhecer o perecimento do
objeto do agravo de instrumento.
Isto posto, não se conhece do recurso.
LEME DE CAMPOS
RELATOR